Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. TEORIA OBJETIVA. CARÁTER FÁTICO. ATUALIDADE. CAMPO PROBATÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
1. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Assim, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. De acordo com a teoria objetiva da posse de von Ihering, que foi parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos do domínio sobre a coisa.
3. Em que pese o standard probatório exigido no processo civil direcionar as partes quanto a necessidade de desimcumbência do ônus probatório (art. 373, I e II) e ao interessado a comprovação dos requisitos para a reintegração de posse (art. 561 do CPC), é possível o retorno dos autos para fins de instrução probatória quando exigir-se aclaramento quanto à transmutação de posse justa em injusta em razão de sua precariedade pelo encerramento do comodato.
4. Deu-se provimento ao recurso.